Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF: 522.111.851-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCANTARA MARQUES PALMEIRA (EMBARGADO), ALMEIR LUIZ DE SOUZA - CPF: 381.905.241-00 (EMBARGADO), ALTAMIRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.717.141-04 (EMBARGADO), RONALDO DE SOUSA E SILVA - CPF: 039.749.601-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MIGUEL MARTINS (EMBARGADO), ANTONIO LOPES VILELA - CPF: 015.917.381-72 (EMBARGADO), MOACIR PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 044.313.081-72 (EMBARGADO), CAIRO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 123.096.131-34 (EMBARGADO), ALAN KARDEC VALIM - CPF: 211.570.731-15 (EMBARGADO), SIDNEY TREVISAN - CPF: 726.159.158-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NELSON PEREIRA MAGALHÃES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA E AO SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1.169/STJ). QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC) e ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre (i) a modalidade de liquidação aplicável e (ii) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia, ressaltando a existência de decisão anterior transitada em julgado que converteu o feito em liquidação por arbitramento, incidindo a preclusão (CPC, art. 507).

4. A liquidação por arbitramento mostrou-se adequada diante da prova documental e pericial existente, sendo desnecessária a adoção do procedimento comum.

5. O Tema 1.169/STJ não enseja a suspensão do feito, por não versar sobre hipótese de controvérsia quanto à exigência de liquidação prévia.

6. A reiteração de argumentos já analisados evidencia o uso dos embargos como instrumento de protelação processual, em desvio da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal, quando a decisão embargada enfrenta expressamente todas as questões relevantes. 2. Embargos que reproduzem fundamentos já examinados configuram caráter protelatório e devem ser rejeitados.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 509, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.04.2000; TJDF, AI 0709635-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1012309-82.2025.8.11.0000), por ele interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. nº 0004124-29.2013.8.11.0021, cód. 89823), ajuizada contra o embargante por ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO e outros.

O acórdão embargado (ID. 301019892) negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição bancária, afastou a alegação de prescrição intercorrente, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 685 pelo Superior Tribunal de Justiça e homologou os cálculos apresentados pela parte autora, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento.

O Banco/embargante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria relativa ao Tema 1.169/STJ, que trata da exigência de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.

Alega, ainda, a existência de omissão no acórdão embargado, dizendo que não houve manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto à necessidade de liquidação pelo procedimento comum nos termos do artigo 509, II, do CPC/2015, conforme determinado expressamente na sentença da ação civil pública originária.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de suprir as omissões apontadas e integrar o acórdão embargado, determinando a liquidação da sentença pelo procedimento comum, em observância ao comando expresso da decisão coletiva (Cf. Id. nº 303268426).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelos embargados.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão, especialmente quanto a necessidade da liquidação prévia do julgado coletivo ou o sobrestamento da demanda com fundamento no Tema 1169.

No caso em apreço, verifica-se que as alegações do embargante não prosperam, porquanto inexistentes os vícios alegados no acórdão embargado.

Com efeito, a questão relativa à modalidade de liquidação da sentença foi adequadamente enfrentada no julgado embargado, que consignou expressamente ter havido decisão anterior deste Tribunal na Apelação nº 60774/2017, envolvendo as mesmas partes e referindo-se ao mesmo processo de origem, na qual a Terceira Câmara de Direito Privado reconheceu a necessidade de liquidação e determinou a conversão do feito em liquidação por arbitramento, decisão que transitou em julgado.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que, tendo sido determinada por acórdão deste Tribunal a conversão do feito em liquidação por arbitramento, não poderia o agravante pretender a alteração do procedimento para liquidação pelo procedimento comum, incidindo na hipótese a preclusão prevista no artigo 507 do CPC/2015.

Ademais, destacou-se que a liquidação por arbitramento é adequada ao caso concreto, uma vez que existem extratos bancários e demais documentos comprobatórios do débito, inclusive com prova pericial já realizada para apurar o valor devido, tornando desnecessária a conversão para o procedimento comum, que apenas acarretaria maior morosidade ao processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: ?Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?. 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07096358920238070000 1711314, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da modalidade de liquidação, fundamentando-se na preclusão decorrente de decisão anterior transitada em julgado e na adequação da liquidação por arbitramento ao caso concreto, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025